Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721170-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON ROGERI DE ABREU APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, EDSON ROGERI DE ABREU, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇAO COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e BANCO DAYCOVAL S.A. O feito foi incluído na data de 17/06/2022 em pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (ID 36405980), tendo sido realizado o julgamento do recurso do autor em 06/07/2022. (ID 37068103.) Em petição juntada após a conclusão do julgamento do apelo (ID 37091063), os requeridos se insurgem contra a gratuidade de deferida em favor da parte autora, pretendendo reverter a benesse, reiterando o pedido no Id n° 38111322. Em que pese a pretensão formulada pelos apelantes, há que considerar que a gratuidade de justiça já foi apreciada e deferida pelo magistrado na origem em 15/07/2020 (ID 34777249), sem que a parte se insurgisse no momento oportuno, tampouco apresentasse alteração da situação que implicasse na revogação do benefício, sendo vedada a discussão sobre a mesma matéria em razão da preclusão (art. 223 e 505, do CPC). Assim, nada a prover em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado inoportunamente pelos apelados nos IDs 37068103 e 37091063. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 16:32:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador